Tribunal: TJSP
Processo: 2253459-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de não fazer. Cumprimento de sentença. Impugnação. Abstenção de desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente. 1. Parcelas vencidas anteriormente à antecipação de tutela, mas descontadas após o seu deferimento. Não cabimento. Determinação de imediata suspensão dos descontos, independentemente da data de vencimento. Descumprimento da ordem judicial

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de não fazer. Cumprimento de sentença. Impugnação. Abstenção de desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente. 1. Parcelas vencidas anteriormente à antecipação de tutela, mas descontadas após o seu deferimento. Não cabimento. Determinação de imediata suspensão dos descontos, independentemente da data de vencimento. Descumprimento da ordem judicial caracterizado. 2. Restituição dos valores. Necessidade, independentemente de ordem judicial nesse sentido, pois é consequência lógica da obrigação de não fazer. 3. Excesso de execução no cálculo de honorários advocatícios não verificado. Cálculo do devedor manifestamente equivocado e em desacordo com o título judicial. Impugnação rejeitada. Recurso não provido.